Tribunal: TJDFT
Processo: 0732668-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732668-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN TORRES JUNIOR AGRAVADO: ALEX AVILA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENAN TORRES JÚNIOR contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga no 0714906-92.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ, nos seguintes termos (ID 167452778 do processo originário): “A parte exequente requer por meio da petição de ID 167340751 que seja deferida a expedição de ofício à SEFAZ para a inclusão da indisponibilidade do bem. Como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Nesse passo, indefiro o pedido. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 167277953: Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação dos direitos possessórios sobre o referido imóvel. Ficam os executados constituídos fiéis depositários do bem, nos termos da lei. Após, intime-se a parte executada da penhora, nos termos do §1o do art. 917, do CPC, bem como seu cônjuge descrito na escritura pública, LORRANNE CRISTINE ALMEIDA ÁVILA DOS SANTOS. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 49883722), o agravante afirma que foram penhorados os direitos aquisitivos do imóvel denominado Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, Lote 17. Noticia que o agravado tem o costume de alienar seus bens, visando não efetuar o pagamento da dívida. Pretende que seja expedido ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que proceda à averbação de indisponibilidade na inscrição do referido imóvel. Menciona que tal providência somente pode ser adotada pelo juízo. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF, determinando a indisponibilidade na inscrição do imóvel n.o 51856514. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Pressentes os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que foram penhorados 50% dos direitos aquisitivos do imóvel denominado Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, Lote 17. Observa-se que o imóvel é irregular e não possui matrícula no registro imobiliário. O agravante pretende que seja determinada a expedição de ofício para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para que seja anotada a indisponibilidade do imóvel. Em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, constata-se que a penhora é tão somente dos direitos aquisitivos do imóvel acima descrito, pois o bem não é regularizado e não possui matrícula no cartório de registro de imóveis de modo a permitir a averbação da indisponibilidade conforme preceitua o art. 247 da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos). Dessa forma, o imóvel possui apenas cadastro na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, visando à emissão dos tributos devidos. Trata-se, no caso, de mero registro administrativo. Assim sendo, a despeito desta fase de cognição sumária, entendo que a anotação de indisponibilidade do bem postulada não tem o condão de impedir que os direitos do referido imóvel possam ser transferidos para terceiros. A transferência é realizada mediante a cessão de direitos, normalmente viabilizada através de procurações in ream suam. Desse modo, a medida postulada não seria eficaz para alcançar o objetivo postulado pelo agravante. O registro existente é apenas administrativo, o que não impede a realização da transferência dos direitos através de cessão de direitos. Observa-se, ainda, que a jurisprudência deste colendo tribunal de justiça é no sentido de determinar a pesquisa de bens em nome de devedores junto à SEFAZ/DF. No caso do agravante, os direitos sobre o imóvel já foram penhorados, portanto, trata-se de situação diversa dos casos já julgados. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Expeça-se ofício à SEFAZ/DF para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se é possível anotar eventual indisponibilidade no registro administrativo do imóvel irregular. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora